Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716162-62.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE FERREIRA LIMA IMPETRANTE: DIOGO SANTOS BERGMANN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por DIOGO SANTO BERGMANN em favor de ALEXANDRE FERREIRA LIMA, pleiteando, em resumo, a concessão liminar da ordem para declarar a ilegalidade da manutenção do paciente em regime fechado de cumprimento de pena, apesar de lhe ter sido concedido, recentemente, o direito de trabalhar extramuros e ser remanejado para presídio adequado ao regime semiaberto, além de reunir condições de ser enquadrado na antecipação extraordinária para o regime aberto, e, assim, ser colocado imediatamente em prisão domiciliar. O impetrante esclarece que o paciente poderia progredir para o regime aberto a partir de 26/10/2020, mas com a remição de 12 (doze) dias da pena, já contabilizados no processo de execução, a programação caiu para 14/10/2020. Contudo, o paciente teria participado ainda de dois cursos não contabilizados, um deles não concluído em razão da impossibilidade de realizar as provas, em virtude das medidas adotadas para conter a propagação da Covid-19. De qualquer modo, contabilizando os cursos, a progressão ao regime aberto se daria no dia 15/09/2020, recaindo assim na regra da antecipação da progressão ao regime aberto, definida pelo Juízo das Execuções, nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Alega que, mesmo com a demonstração da boa-fé do paciente, o Juízo não considerou os certificados dos cursos de Biossegurança Hospitalar e Lavanderia Hospitalar e não avaliou que o paciente teria sido agraciado com mais 30 (trinta) dias de remissão, fazendo assim jus à antecipação para o regime aberto. Por essa razão, entende que a manutenção do paciente em regime fechado é ilegal e requer a concessão da ordem para que ele seja imediatamente colocado em regime aberto (prisão domiciliar). É o relatório. Decido. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento da referida ação como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido – em regra – o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. Na presente hipótese, da leitura da peça inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se que ao menos uma das questões trazidas no bojo da impetração – a decisão que não considerou o curso não concluído pelo ora paciente como hábil ao fim de remição de pena – desafia recurso próprio, o agravo em execução penal, previsto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984. Além disso, a postulação ora apresentada, de progressão ao regime aberto e prisão domiciliar, não foi definitivamente decidida pelo Juízo das Execuções. Vejamos. A Defesa formulou o primeiro pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia de Covid-19 em 20/03/2020, o qual fora negado nos termos da decisão de id 16816442, p. 281/283, em razão do não preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto, nem mesmo antecipadamente, além da ausência de comprovação de que o ora paciente estaria inserido no grupo de risco em relação à enfermidade. Outro pedido, de antecipação ao regime aberto, com tornozeleira eletrônica, em razão da propagação da Covid-19 dentro do estabelecimento prisional, também fora indeferido, em 20/04/2020, na decisão de id 16816442, p. 305/309. Então o novo pedido de prisão domiciliar foi formulado, com fundamento nas mesmas razões apresentadas no presente habeas corpus. Em resposta ao referido pedido, no dia 08/06/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais registrou que o curso não concluído pelo paciente, informado pela Defesa também na presente ação, não poderia redundar em remição, porque a avaliação é fundamental para o Juízo aferir o aproveitamento do curso pelo reeducando. Além disso, solicitou o encaminhamento de certidões de dias trabalhados e de horas estudadas, sem se manifestar definitivamente sobre o pedido de progressão de regime. Não há notícias de que a Defesa tenha interposto recurso contra a decisão que desconsiderou o curso não concluído. Por outro lado, em consulta aos autos do processo de execução, não há, ao menos até a data da impetração da presente ação, manifestação definitiva do Juízo quanto ao último pedido de prisão domiciliar provisória. Portanto, uma das questões tratadas na presente impetração, o não reconhecimento do curso não concluído para fins de remição de pena, demanda recurso próprio, enquanto o outro tema, relativo ao deferimento da progressão antecipada ao regime aberto e prisão domiciliar, ainda não foi definitivamente decidido pelo Juízo. Não há, sobre essa última questão, sequer decisão passível de análise de eventual ilegalidade nessa sede. Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento, primeiro por ser impetrada como substitutivo de recurso próprio, e segundo porque qualquer deliberação quanto à progressão ou não ao regime aberto, e quanto ao deferimento ou não de prisão domiciliar, nessa sede, configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Sobre o tema, seguem trechos de julgados de nossa Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUTO DE RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA. VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de manifesta ilegalidade. II - Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à detração e eventual progressão de regime, observando os parâmetros objetivos e subjetivos para a espécie, atendendo-se à finalidade do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal. III - Ausente pedido quanto à pretendida revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1253053, 07099294920208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, indeferindo os benefícios externos, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1213559, 07194262420198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Após decisão da VEP, insatisfeita a Defesa, caberá o recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão injustificada de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1139266, 07184444420188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de que o paciente é mantido em regime fechado, verifica-se que ao paciente foi deferida a progressão ao regime semiaberto em 05/03/2020, com efeitos retroativos ao dia 07/02/2020, concedendo-se ainda ao sentenciado o direito a trabalho externo e as saídas temporárias, tudo de acordo com o documento de id 16816442, p. 202. Foram ainda homologados, para fins de remição, os dias trabalhados e as horas estudadas, conforme documento de id 16816442, p. 259. O fato de não poder exercer alguns de seus benefícios, no momento, justifica-se pelas medidas adotadas pelo Juízo das Execuções em razão da pandemia da Covid-19, situação de calamidade pública que exigiu cautela e providências das autoridades publicas, não havendo ilegalidade em qualquer das restrições impostas extraordinariamente. Sendo assim, afastando-se desde logo qualquer ilegalidade na prisão do paciente, o habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pelo impetrante. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator